Tribunal: TJPA
Processo: 0802226-95.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802226-95.2022.8.14.0037

APELANTE: JEAN OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDIMENSIONAMENTO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), com exasperação da pena-base fundamentada exclusivamente na circunstância judicial dos antecedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a majoração da pena-base, exclusivamente em razão de antecedentes criminais, sem fundamentação concreta quanto à natureza e gravidade das condenações anteriores, viola os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exasperação da pena-base exige motivação específica e proporcional, não sendo suficiente a menção genérica à existência de anotações negativas nos antecedentes criminais.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na ausência de elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, o aumento da pena-base deve observar o critério usual de 1/6 sobre o mínimo legal.
5. Aplicado o redimensionamento da pena, fixando-a em 1 ano e 2 meses de reclusão, e 12 dias-multa, mantido o regime inicial aberto, diante da ausência de fundamentos para regime mais gravoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para redimensionar a pena para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 12 (doze) dias-multa.

Tese de julgamento

“1. A pena-base não pode ser exasperada com base exclusiva em antecedentes criminais, sem fundamentação concreta quanto à natureza e gravidade das condenações anteriores. 2. Na presença de um único vetor negativo, ausentes justificativas específicas, o aumento da pena-base deve observar o patamar de 1/6 sobre o mínimo legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 155, caput, e 33, § 2º, alínea “c”.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2578667/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 16/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para redimensionar a pena imposta ao apelante
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 29 de janeiro a 05 de fevereiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEAN OLIVEIRA DE SOUZA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 15 (quinze) dias-multa, como incurso no artigo 155,
caput
, do Código Penal (ID 31148625).

Consta da
denúncia
(ID 31148557) que, em
13/11/2022
, por volta das
14h09
, na cidade de Oriximiná, o apelante teria ingressado indevidamente em residência, no Bairro Santa Luzia, de onde subtraiu, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, diversos bens pertencentes à vítima, consistentes em perfumes, dois aparelhos celulares, uma caixa de som, joias, um cofre contendo moedas, a quantia de R$ 314,00 (trezentos e quatorze reais), almofadas e uma câmera de segurança.

Segundo narrado, a vítima tomou conhecimento do fato por meio de notificação em seu aparelho celular, proveniente do sistema de videomonitoramento, tendo visualizado o agente no interior do imóvel. Familiares foram acionados e surpreenderam o réu no momento em que deixava a residência com os objetos subtraídos, ocasião em que foi contido até a chegada da Polícia Militar.

Nas
razões recursais
(ID 31148631), a Defesa pleiteia, em síntese, excesso na dosimetria da pena, ao argumento de que a pena-base foi exasperada em patamar desproporcional, com fundamento exclusivo na circunstância judicial dos antecedentes. Aduz que o aumento aplicado correspondeu a aproximadamente 50% acima do mínimo legal, quando, segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deveria observar o parâmetro de 1/6 (um sexto), inexistindo fundamentação concreta apta a justificar a majoração em grau superior. Requer, assim, a readequação da pena-base e da reprimenda final, com o prequestionamento da matéria federal e constitucional.

Em
contrarrazões
(ID 31148637), o Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença.

Nesta Superior Instância,

o Douto Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso,
para manutenção integral da sentença recorrida (ID 31745139).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO

1.1 Da dosimetria da pena. Exasperação da pena-base fundada nos antecedentes. Redimensionamento

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade e à proporcionalidade da exasperação da pena-base, fixada pelo Juízo sentenciante em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, a partir da valoração negativa exclusiva da circunstância judicial dos antecedentes.

Assiste razão à Defesa.

É certo que a fixação da pena-base insere-se no âmbito da discricionariedade motivada do julgador, devendo observar os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, em consonância com o princípio constitucional da individualização da pena. Tal discricionariedade, contudo, não se confunde com arbitrariedade, impondo-se motivação concreta, idônea e proporcional.

Na hipótese, o Juízo de origem, embora tenha reconhecido a neutralidade de todas as demais circunstâncias judiciais, limitou-se a consignar, de forma genérica, que o réu “possui diversas anotações em sua certidão de antecedentes criminais”, sem individualizar condenações, sem examinar a natureza dos delitos e sem explicitar elementos concretos que evidenciassem maior reprovabilidade apta a justificar a elevação da pena-base em patamar equivalente a aproximadamente 50% acima do mínimo legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses como a dos autos, nas quais apenas um vetor do artigo 59 do Código Penal é negativado, sem indicação de elementos concretos que revelem gravidade acentuada, orienta que a exasperação da pena-base deve observar o parâmetro ordinariamente adotado de 1/6 (um sexto), em prestígio aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reservando-se critérios mais gravosos às situações devidamente fundamentadas.

Nesse sentido:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável;
a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou , ainda , a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade.” (STJ - AgRg no AREsp: 2578667 DF 2024/0067592-4, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024) (grifei)

No caso concreto, ausente fundamentação específica apta a justificar a adoção de critério mais gravoso, como o correspondente a 1/8 do intervalo abstrato, impõe-se o redimensionamento da pena-base, mediante a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), adequada à única circunstância judicial negativamente valorada.

1.2 Do redimensionamento da dosimetria da pena

O delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal comina pena mínima de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Considerando a valoração negativa exclusiva dos antecedentes,
redimensiono a pena-base para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, acrescida de 12 (doze) dias-multa
, à razão mínima legal.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas, razão pela qual mantenho a reprimenda inalterada.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena,
torno definitiva a pena em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa
.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, considerando o quantum aplicado, inferior a 4 (quatro) anos, e ausentes fundamentos concretos aptos a justificar regime mais gravoso, mantenho o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento
,
para redimensionar a pena imposta ao apelante, fixando-a definitivamente em

1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, em
regime inicial aberto
, e
12 (doze) dias-multa
, mantidos, no mais, os demais termos da sentença.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/02/2026